Tribunal: TJDFT
Processo: 0001814-78.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA FAZENDA ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO. ART. 40 DA LEF. SÚMULA 106 DO STJ INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento na prescrição intercorrente, ao reconhecer que transcorreu prazo superior a cinco anos desde a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis.
II. Questão em discussão.
A controvérsia consiste em definir se a ciência da primeira tentativa frustrada de constrição patrimonial, ocorrida em 24/01/2014, deflagrou a contagem automática do prazo de suspensão de um ano e, em seguida, do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal.
III. Razões de decidir.
Nos termos do Tema 566 do STJ, o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF tem início automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial específico. Findo esse período, inicia-se, também de forma automática, o prazo prescricional quinquenal. No caso, a Fazenda Pública tomou ciência inequívoca da ausência de ativos constritos em 24/01/2014, de modo que a suspensão anual se encerrou em 24/01/2015 e a prescrição intercorrente se consumou em 24/01/2020. Certidões posteriores de suspensão e arquivamento, novas tentativas de pesquisa patrimonial, digitalização dos autos e requerimentos formulados após a consumação da prescrição não têm aptidão para alterar o marco inicial ou reavivar pretensão executiva já extinta.
IV. Dispositivo e tese.
Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A ciência da Fazenda Pública acerca da primeira diligência patrimonial infrutífera é suficiente para deflagrar, automaticamente, o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF e, na sequência, o prazo prescricional quinquenal, sendo irrelevantes atos judiciais posteriores de formalização da suspensão ou do arquivamento, bem como diligências sem efetiva constrição patrimonial.
Legislação relevante citada:
Lei no 6.830/1980, art. 40, §§ 1o, 2o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Tema 566; STJ, Tema 567; STJ, Tema 568; Súmula 106/STJ; TJDFT, Acórdão 2079016, 0743992-27.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe 15/01/2026; TJDFT, Acórdão 2089342, 0740637-09.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe 25/02/2026; TJDFT, Acórdão 2068243, 0007994-32.2008.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe 06/12/2025.